Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711771-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FEDERALCICLO IMPORTACAO E COMERCIO DE BICICLOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR. VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O interesse processual escora-se não apenas na utilidade, mas também na necessidade do processo como meio apto à satisfação do direito alegado, sem perder de mira a adequação do provimento postulado diante do conflito. O princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, impede a obrigatoriedade do esgotamento da via administrativa para a propositura da demanda. 2. O artigo 170 do Código Tributário Nacional exige para a compensação dos créditos tributários que sejam líquidos e certos. 3. Se a prova pericial constata a existência e a liquidez do crédito, não há razão para impedir a compensação tributária, garantindo eficiência na contabilização de haveres e a obediência aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público. 4. Quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2o, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o. 5. Se o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. 6. Recurso do réu não provido. Apelo da autora e remessa obrigatória providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 23, ambos da Lei Complementar 87/1996, defendendo que para o surgimento do crédito tributário e, portando, do direito à compensação alegado pelo ora recorrido, seria imprescindível que o contribuinte mantivesse a escrituração contábil de acordo com os prazos e condições estabelecidos na Lei 5.005/20012, o que não se verificou na espécie; b) artigos 8o e 85, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a presente ação, em que se pugna pela compensação tributária, foi ajuizada pelo contribuinte sem o prévio requerimento administrativo, razão pela qual os honorários devem-lhe ser imputados em decorrência do princípio da causalidade. Argumenta, ainda, que teria havido sucumbência recíproca, e que, assim, não deve ser condenado ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência ao artigo 155, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal, com a redação vigente à época da ocorrência do fato gerador, defendendo que nas operações interestaduais, como não contribuinte do ICMS, até 31/12/2015, o imposto já teria sido pago, e pertencia ao Estado de origem, não sendo tributável e não gerando direito ao ressarcimento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 e 23, ambos da Lei Complementar 87/1996, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão julgador, no sentido de que “O expert do Juízo, após analisar as condições específicas do caso, notadamente para aquilatar qual o valor exato do débito fiscal da contribuinte, constituído pela tributação de vendas com CFOP 6404 e o valor do crédito do ICMS que a autora possui junto ao réu, concluiu ser a requerente devedora da quantia de R$ 24.025,83 (vinte e quatro mil, vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) (...) após a apuração pelo perito judicial, não há razão para impedir a compensação dos créditos tributários” (ID 15785850 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado para os autos e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, descabe prosseguir o recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 8o e 85, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a fixação da verba honorária deverá pautar-se na quantia do proveito econômico, haja vista que foi essa a quantia que a requerente deixou de pagar ao réu, diante do acolhimento parcial do pedido vestibular”, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. INOCORRÊNCIA. TEMPERAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROCESSO PARALISADO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. QUESTÃO CUJA SOLUÇÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.102.431/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, 1o.2.2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verificou, na hipótese, a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, representativo de controvérsia, realizado em 9.12.2009, de relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento de que avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente demanda reexame de provas, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 4. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos. 5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846947/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/6/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda, o apelo não merece ser admitido quanto à tese de que teria havido sucumbência recíproca, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 155, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal, com a redação vigente à época da ocorrência do fato gerador, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1276685, Relato Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/7/2020. Outrossim, o recurso extraordinário não poderia transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria imprescindível o reexame “do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1181538 ED-AgR-ED, Relator ROBERTO BARROSO, PJe 23/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029